Tribunal: TJMT
Processo: 1008063-09.2024.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008063-09.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), DELZINA RAMOS - CPF: 991.505.301-00 (APELADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO RGPS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar a reintegração de servidora pública municipal ao cargo de auxiliar de enfermagem, após ter sido exonerada em razão de aposentadoria obtida junto ao INSS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) acarreta automaticamente a vacância do cargo público, nos termos da legislação municipal; e (
ii
) se a servidora utilizou o tempo de serviço público para obtenção da aposentadoria junto ao INSS.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos, embora limitado pelo princípio da separação dos poderes, não afasta a possibilidade de revisão judicial quando houver ilegalidade ou abuso de poder, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

4. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, "c", autoriza expressamente a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, o que se estende à possibilidade de percepção de aposentadorias em regimes distintos (RGPS e RPPS), desde que haja contribuição para cada sistema.

5. A análise dos documentos, especialmente o CNIS e a carta de concessão do benefício previdenciário, demonstra que a servidora não utilizou o tempo de contribuição do cargo público para obtenção da aposentadoria junto ao INSS, tendo o benefício sido calculado com base nas contribuições realizadas em razão do vínculo com a iniciativa privada.

6. A vacância do cargo público em razão de aposentadoria, prevista no art. 45, VII, da Lei Complementar Municipal, refere-se à aposentadoria no próprio cargo público, e não à aposentadoria obtida em razão de outro vínculo empregatício, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), obtida exclusivamente com base em tempo de contribuição decorrente de vínculo com a iniciativa privada, não acarreta a vacância do cargo público, especialmente quando se tratar de profissional de saúde com acumulação de cargos permitida constitucionalmente."

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 2º, 5º, XXXV, 37, caput, XVI, "c"; Lei Complementar Municipal n. 06/1994, art. 45, VII; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1150 de Repercussão Geral; STF, ARE 781263/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/11/2013; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária n. 00020640720188110022, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/08/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, no mandado de segurança n. 1008063-09.2024.8.11.0055 impetrado por
DELZINA RAMOS DUARTE
, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando a reintegração da impetrante ao cargo público de auxiliar de enfermagem.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, a violação da Súmula n. 665 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato.

Argumenta, ainda, que a impetrante utilizou o tempo de serviço do cargo público para obtenção de aposentadoria junto ao INSS, o que, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 06/1994, acarretaria a vacância do cargo.

Invoca o Tema n. 1150 de Repercussão Geral do STF, alegando que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo. Por fim, requer subsidiariamente a devolução dos valores recebidos pela impetrante em razão da liminar concedida.

Com base nesses fundamentos, pretende a reforma da sentença para denegar a segurança, validando os atos do processo administrativo que declarou a vacância do cargo ocupado pela impetrante.

Contrarrazões apresentadas em Id. 307769861.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 287854864, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025